Tribunal: TJPA
Processo: 0000138-69.2009.8.14.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000138-69.2009.8.14.0071

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MARCOS PEREIRA DE SOUZA, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: GABRIEL SPEROTTO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUINZE ANOS. RISCO REAL DE PERECIMENTO. PRESENÇA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão que indeferiu a produção antecipada de prova testemunhal em ação penal por homicídio qualificado. O parquet pleiteia a reforma da decisão, sustentando risco concreto de perecimento da memória das testemunhas diante do longo lapso temporal. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do transcurso de mais de quinze anos desde a prática do crime, há risco real de perecimento da prova testemunhal, autorizando a produção antecipada prevista no art. 366 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 366 do CPP admite a produção antecipada de provas quando o réu se encontra em local incerto e não sabido, sendo suspenso o processo e o prazo prescricional.

4. A jurisprudência do c. STJ, ainda que ressalte a necessidade de fundamentação concreta (Súmula 445), tem admitido a produção antecipada da prova testemunhal quando evidenciado risco concreto de esquecimento em razão de significativo lapso temporal, desde que assegurada a presença da defesa técnica, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

5. No caso, transcorridos mais de quinze anos desde o crime, resta caracterizado o risco real de perecimento da prova testemunhal, mostrando-se necessária a colheita antecipada, assegurada a possibilidade de reiteração da inquirição caso o réu seja localizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso em sentido estrito provido.

Tese de julgamento: “1. O longo lapso temporal transcorrido entre a prática do crime e a instrução processual, superior a quinze anos, caracteriza risco real de perecimento da prova testemunhal, autorizando sua produção antecipada na forma do art. 366 do CPP, garantindo-se a presença da defesa técnica em todos os atos.”

____________

Dispositivos
relevantes citados: CPP, arts. 366, 563, 610; RITJPA, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 445; STJ, RHC 83.672/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/06/2017; STJ, AgRg no HC 888.730/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas, formulado nos autos da ação penal em que Marcos Pereira de Souza foi denunciado como incurso no artigo 121, §2º, II, do Código Penal (ID 27246196), interpôs o presente recurso em sentido estrito.

Nas razões recursais, o
parquet
pugnou pela reforma da decisão, sustentando que o longo lapso temporal transcorrido desde os fatos enseja risco concreto de perecimento da memória das testemunhas, o que comprometeria a busca da verdade real (ID 27246197).

Em contrarrazões, a defesa requereu o improvimento do recurso (ID 27246220).

Em sede de juízo de retratação, o d. Juízo de origem manteve a decisão recorrida em todos os seus termos (ID 27246222).

A d. Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo provimento do recurso (ID 27949804).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, o
parquet
requer a reforma da decisão que indeferiu a produção antecipada da prova testemunhal, ao argumento de que o longo lapso temporal transcorrido desde os fatos
acarreta risco concreto de perecimento da memória das testemunhas, comprometendo a busca da verdade real e frustrando, na prática, a persecução penal.

Ao analisar os autos, verifico que os fatos se deram em 07/04/2009 (ID 27246186), sendo a denúncia recebida apenas em 27/01/2020, com determinação de citação por edital do réu Marcos Pereira de Souza, que estava em local incerto e não sabido (página 2, do ID 27246188). Decorrido o prazo editalício e não comparecendo o acusado, o curso do processo e do prazo prescricional foram suspensos em 19/10/2020, com arrimo no artigo 366, do CPP (página 2, do ID 27246191).

Pois bem.

Não se desconhece o teor da Súmula 445 do c. STJ no sentido de que “a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.

Contudo, a jurisprudência da própria c. Corte Cidadã tem relativizado esse entendimento, admitindo a produção antecipada da prova testemunhal quando evidenciado o risco concreto de enfraquecimento ou perecimento da prova, decorrente de significativo lapso temporal, desde que seja assegurada a presença da defesa técnica. Confira-se:

PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. ART. 366 DO CPP. RÉ EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FATO OCORRIDO EM 2004. POSSIBILIDADE REAL DE ESQUECIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 563 DO CPP. 1. Esta Corte tem admitido a produção antecipada da prova testemunhal, na forma prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, sempre que houver risco concreto de perecimento de sua colheita em razão da 'alta probabilidade de esquecimento dos fatos distanciados do tempo de sua prática' ( RHC 54.563/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 20/05/2015). 2. No caso, o fato narrado na denúncia ocorreu no ano de 2004, ou seja, há mais de 12 (doze) anos, o que autoriza a colheita antecipada das provas, em especial da prova testemunhal, tendo em vista a falibilidade da memória humana. [...] 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido." (STJ, RHC n. 83.672/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/06/2017).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. LAPSO TEMPORAL EXTENSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 2. Fato relevante. O crime ocorreu em 2013, e a decisão de antecipação das provas foi proferida após mais de sete anos, considerando a revelia do acusado e o risco de perecimento das provas. (...) A decisão de antecipação de provas foi fundamentada na necessidade de evitar o perecimento de elementos probatórios essenciais, considerando o longo lapso temporal e a revelia do acusado. (...) A presença de defesa técnica durante a produção antecipada das provas afasta a alegação de nulidade, pois não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. (...) A jurisprudência desta Corte Superior admite a produção antecipada de provas quando há risco real de perecimento. (STJ, AgRg no HC n. 888.730/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/02/2025)

No caso, mais de quinze anos já se passaram desde a data do crime, dado concreto e revelador de risco real de perecimento, se afigurando razoável que a prova testemunhal seja colhida por antecipação, visando ao esclarecimento dos fatos com a maior proximidade possível da sua verdade.

Vale ressaltar, por oportuno, que não haverá prejuízo à ampla defesa, desde que assegurada a participação da defesa técnica para acompanhar todos os atos judiciais a serem realizados, devendo ser resguardado ao réu, caso localizado, a possibilidade de reiteração, em juízo, da inquirição de testemunhas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, dou provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/10/2025